Tribunal: TJPA
Processo: 0808925-82.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808925-82.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: JOSE ALEGRIA COSTA, MARIA ELIZABETH GEMAQUE COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZO MONOCRÁTICO DEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. PERICULUM IN MORA REVERSO. SUSPENSAO DOS DESCONDOS DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O
bserva-se que, no presente caso, há patentes indícios de que o negócio firmado entre as partes pode ter sido fraudulento, devendo ser apurada a veracidade das alegações de ambas as partes, a fim de verificar a existência de eventual responsabilidade do banco, ainda que não seja direta.

2.

O recorrente não demonstrou a legitimidade dos empréstimos consignados supostamente pactuados entre as partes, impondo, dessa forma, a suspensão dos referidos descontos, considerada a sua vulnerabilidade do consumidor. Não fez prova de suas alegações.

3.

O
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação reside no fato de que os recorridos vêm sofrendo descontos em suas aposentadorias, privando-o de recursos necessários à sua sobrevivência, e que podem ter sido utilizados para alimentar a suposta fraude.

4.

Na hipótese de ser afastada a responsabilidade do banco agravante em relação ao negócio jurídico objeto da ação, o mesmo poderá cobrar do agravado o valor devido, com os devidos acréscimos legais.

5.

Recurso conhecido e improvido a unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e conceder provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por BANCO BRADESCO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito, ajuizada por JOSÉ ALEGRIA COSTA e MARIA ELIZABETH GEMAQUE COSTA, ora agravado, deferiu o pedido de tutela provisória.

Em síntese, na inicial, os autores relataram que são servidores públicos e foram vítimas de uma fraude do banco em sua conta corrente, com a realização de empréstimos no valor de R$ 342.643,12 (trezentos e quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e doze centavos), por parte da empresa REAL CRED INVESTIMENTOS, agente financeira que usou de seus documentos de forma criminosa.

Por essa razão, requereu a concessão da tutela de urgência provisória para que o Banco requerido suspenda de imediato qualquer desconto em sua folha de pagamento referente ao empréstimo realizado.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido.

Irresignado, o banco, interpôs o presente recurso, alegando em síntese, que restou demonstrado os requisitos autorizadores da tutela, alegando que não há uma probabilidade de terem sido vítimas de uma fraude bancária tendo em vista que para a realização das transações seria necessária sua anuência. Requereu ao final, a concessão do efeito suspensivo ativo, para responsabilizar os autores referente ao empréstimo consignado devido, reformando a decisão de primeiro grau.

Em apreciação ao pedido liminar, indeferi o efeito suspensivo pelas seguintes razões:

“
In casu, em sede de cognição sumária, vislumbro relevância nas alegações tecidas pelos autores, uma vez que, juntaram aos autos provas da verossimilhança do direito alegado, considerando os sucessivos empréstimos realizados e as transferências. Ademais, o prejuízo inverso é muito mais evidente se for descontar da conta dos servidores aposentados antes da total apuração dos fatos e provas, eis que o salário é verba alimentar para o sustento de sua família. De outra ponta, a suspensão da cobrança não causará maiores prejuízos ao Banco, que poderá cobrar a totalidade do valor caso a ação principal seja julgada improcedente.
”

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer pugnando pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade, passo a análise do mérito recursal.

N
o caso em estudo, o banco agravante insurge-se contra a decisão de primeiro grau alegando que houve acordo pactuado entre as partes, que possuíam pleno conhecimento das clausulas e condições acordadas, devendo ser revertida a decisão do Juízo de primeiro grau.

Em análise minuciosa do recurso e do processo de primeiro grau constante no sistema do PJE, constatei que foram realizados nove empréstimos em nome do casal de autores, sendo descontados diretamente da fonte pagadora. Os autores relataram que foram ludibriados por uma empresa com a promessa de redução de juros, sendo realizados novos empréstimos e desviado os valores para a conta da própria financeira.

Pois bem, considerando inicialmente que foi invertido o ônus da prova em favor dos autores, e que o banco agravante não faz a juntada dos contratos de empréstimo para análise das cláusulas, e nem da movimentação financeira em conta correte para avaliação da destinação dos valores emprestados, refutando-se apenas em fazer meras alegações de que as partes conhecem seus direitos e deveres, não há como prover o presente recurso.

Não há nos autos qualquer comprovação das alegações do agravante/recorrente, nem mesmo indícios de suas alegações, sendo temerário deferir seu pedido sem a devida instrução processual.
É esperado que a parte traga aos autos a “
existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
”, nestes termos o CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Ademais, o periculum in mora é reverso, considerando que os descontos foram efetivados nas aposentadorias de dois idosos, que declaram estar vivendo um caos financeiro com dificuldades até mesmo de adquirir seus remédios para manter sua saúde.

Dessa forma, entendo que neste momento processual, o recorrente não comprovou o
fummus boni iuris
de seu direito. No entanto, nada impede que na ação de primeiro grau, que é de conhecimento, em meio a produção de provas fique constatado que os empréstimos foram realmente realizados pelos autores e que fizeram uso dos valores. Nesse sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR - Danos morais - Contratação de empréstimo não reconhecida – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6º, VIII, do CDC – Aplicação das Súmulas 297 e 479 do STJ – Dano moral indenizável – Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10027111420208260081 SP 1002711-14.2020.8.26.0081, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 31/08/2021, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021)

Na ausência de provas das alegações, sobressai o periculum in mora reverso em favor dos recorridos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDÍCIOS DE FRAUDE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, observa-se que, no presente caso, há patentes indícios de que o negócio firmado entre as partes pode ter sido fraudulento, devendo ser apurada a veracidade das alegações de ambas as partes, a fim de verificar a existência de eventual responsabilidade do banco, ainda que não seja direta.

2-
Outrossim, o recorrente não demonstrou a legitimidade dos empréstimos consignados supostamente pactuados entre as partes, impondo, dessa forma, a suspensão dos referidos descontos, considerada a sua vulnerabilidade do consumidor.

3-
Lado outro, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação reside no fato de que o recorrido além de estar na iminência de ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção, vem sofrendo descontos em seus proventos, privando-o de recursos necessários à sua sobrevivência, e que podem ter sido utilizados para alimentar a suposta fraude.

4-Ademais, na hipótese de ser afastada a responsabilidade do banco agravante em relação ao negócio jurídico objeto da ação, o mesmo poderá cobrar do agravado o valor devido, com os devidos acréscimos legais.

5- No que concerne a multa diária aplicada, observa-se que a mesma possui finalidade coativa, a fim de imprimir maior eficácia e celeridade ao cumprimento dos provimentos judiciais, não merecendo, pois, ter sua eficácia suspensa, salientando que o fiel cumprimento do comando judicial por parte do banco, impedirá a aplicação de tal sanção. Salienta-se que até o valor da astreintes foi estabelecido em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6-Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801663-57.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/2019 )

Ante o exposto, nesse momento processual considerando a ausência de
fummus boni iuris
,

CONHEÇO DO AGRAVO DE INTRUMENTO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão a
quo,
nos termos da fundamentação lançada.
É o como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.
Posteriormente, retornem os autos conclusos. P.R.I.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2024